Tribunal: TJES
Processo: 0018523-05.2012.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018523-05.2012.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICARDO RIBEIRO SANTIAGO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0018523-05.2012.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICARDO RIBEIRO SANTIAGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ALMIR MELQUIADES DA SILVA FILHO - ES43017, DOUGLAS GARCIA DOS SANTOS - ES30265, FABIANO ODILON DE BESSA LOURETT - ES10477-A, SARAH GUARESQUI POSSATTI - ES43433

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. TEMA 1.068 STF. PRISÃO PREVENTIVA. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Criminal interposto por Ricardo Ribeiro Santiago contra a sentença do Tribunal do Júri de Colatina/ES, que o condenou pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, do CP) à pena de 10 anos, 04 meses e 06 dias de reclusão em regime inicial fechado, tendo sido decretada a execução imediata da pena e a prisão preventiva. A defesa pleiteia a inaplicabilidade da execução provisória (Tema 1.068 STF), a revogação da custódia cautelar, a redução da pena-base por ausência de fundamentação e erro de cálculo, a aplicação da fração máxima pela tentativa e a fixação de regime inicial aberto ou semiaberto após detração.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a tese da execução imediata das condenações do Tribunal do Júri (Tema 1.068 STF) afronta o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa; (ii) verificar se a prisão preventiva fundamentada na soberania dos veredictos e na garantia da ordem pública é idônea; (iii) analisar a legalidade da exasperação da pena-base quanto à culpabilidade e às circunstâncias do crime, bem como a existência de erro material aritmético; (iv) saber se a fração de redução pela tentativa (2/5) é proporcional ao iter criminis percorrido; (v) aferir se o tempo de prisão provisória autoriza o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

III. Razões de decidir

3. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068 possui natureza processual (
tempus regit actum
), autorizando a execução imediata da condenação pelo Júri independentemente do total da pena ou da data do fato.

4. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do delito (
modus operandi
), consubstanciada em disparos em via pública, próximo a campo de futebol, na manhã de sábado, expondo terceiros a risco e evidenciando a periculosidade do agente.

5. A valoração negativa da culpabilidade é legítima, baseada na premeditação e ajuste prévio com menor de idade, assim como as circunstâncias do crime pelo local e horário da ação; contudo, reconhece-se erro material no cálculo aritmético da primeira fase da dosimetria, impondo-se a correção da pena-base para 16 anos e 03 meses de reclusão.

6. A redução pela tentativa no patamar de 2/5 é escorreita e proporcional à proximidade da consumação, visto que a vítima foi efetivamente alvejada e necessitou de tratamento cirúrgico.

7. A detração de aproximadamente seis meses de prisão provisória não altera o regime inicial fechado, pois a reprimenda final permanece superior a oito anos, conforme art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido em parte para corrigir erro material na primeira fase da dosimetria, redimensionando a pena definitiva para 09 anos e 09 meses de reclusão, mantendo-se a sentença de primeiro grau em seus demais termos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
RICARDO RIBEIRO SANTIAGO,
contra a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, I c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, à pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa, no id.
16633159
, pleiteia que seja concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade. Requer, ainda, a redução da pena-base, especialmente, quanto à valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, por entender que a valoração foi feita com fundamentação inidônea. Subsidiariamente, requer a aplicação da fração de 1/8, para a valoração negativa das circunstâncias judiciais e o recálculo da dosimetria por suposto erro material. Por fim, requer que seja a causa de diminuição de pena aplicada na fração máxima de 2/3, bem como, seja realizada a detração penal e a fixação do regime inicial do cumprimento de pena no aberto.

Contrarrazões recursais, no id.
16633173
, pelo não provimento do recurso.

Parecer Ministerial, no id.
18915915
, por intermédio da Procuradora Edwiges Dias, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0018523-05.2012.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICARDO RIBEIRO SANTIAGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ALMIR MELQUIADES DA SILVA FILHO - ES43017, DOUGLAS GARCIA DOS SANTOS - ES30265, FABIANO ODILON DE BESSA LOURETT - ES10477-A, SARAH GUARESQUI POSSATTI - ES43433

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

[...]

1.No dia 03 de setembro de 2012, no horário da manhã, o denunciado EDMAR foi acordado pelo denunciado RICARDO, que Ihe pediu o seu veículo GOL, cor azul, emprestado.

2. RICARDO ligou para JONATHAN SAOEL DE OLIVEIRA PINHEIRO (menor de idade inimputável), dizendo-lhe que sairiam juntos para "fazer um negócio".

3. Mais tarde, naquele mesmo dia, EDMAR ligou para RICARDO, momento em que o mesmo lhe informou que estava "caçando um menino" no Bairro Bela Vista, sendo que EDMAR se dirigiu até o referido bairro no intuito de colaborar com o crime em questão, utilizando-se, para tanto, da motocicleta de propriedade de RICARDO, uma CG 150 vermelha.

4. Consta no Inquérito Policial que, aproximadamente às 10h30min, a pessoa de MARCELO JOSÉ DA SILVA, vulgo "Macarrão", estava na rua do campo de futebol do Bairro Bela Vista quando se aproximou um veículo Gol e uma motocicleta, sendo que no Gol estavam as pessoas RICARDO RIBEIRO SANTIAGO E JONATHAN SAMOEL DE OLIVEIRA PINHEIRO, enquanto que na motocicleta estava o indiciado EDMAR BRETAS, momento em que JONATHAN, que estava sentado no banco carona do veículo GOL pediu que MARCELO entrasse no carro, pois tinham um trabalho para oferecê-lo (configurando a dissimulação que tornou difícil a defesa do ofendido, vide art.121 § 2º, IV do CP).

5. Nas condições de tempo e espaço acima mencionadas, a vítima recusou o convite, pois reconheceu as pessoas que estavam dentro do GOL, e saiu correndo do local, sendo que, no mesmo momento, o denunciado RICARDO gritou para JONATHAN, apontando para o porta-luvas do carro: "PEGA, PEGA, PEGA", tendo JONATHAN acatado o pedido de RICARDO, pegando em seguida o revólver e, agindo com ânimo de matar, efetuou dois disparos na direção da vítima, logrando acertar apenas um dos disparos no braço direito de MARCELO.

6. 0 denunciado RICARDO ao perceber que a vítima continuava correndo, tomou o revólver das mãos do denunciado JONATHAN, saiu do carro, e disparou novamente contra a vítima, não acertando a mesma por circunstâncias alheias a sua vontade, momento em que a vítima logrou sair correndo em direção ao Bairro Operário, descendo pela escada e se escondendo em uma casa próxima a creche, sendo que, segundo depoimento prestado pela própria vitima na esfera policial, o mesmo pôde ver os denunciados em questão passando pela casa onde ele se escondera, o que confirma ratifica o animus necandi.

7. Em seguida, os denunciados trocaram a direção dos veículos automotores, sendo que EDMAR seguiu no GOL e RICARDO na motocicleta.

8. Extrai-se do Inquérito Policial que serve de base para essa Denúncia que a motivação do crime fora um furto que a vítima há alguns dias teria realizado na casa da mãe de RICARDO (vingança motivo torpe).

9. Verificou-se, ainda, que para a prática da infração penal os denunciados trouxeram para a prática delituosa inimputável JOATHAN, corrompendo, assim, menor de 18 (dezoito) anos para com ele praticar infração penal.

Assim, e considerando que agindo com animus necandi os acusados EDMAR e RICARDO tentaram ceifar a vida de MARCELO, por motivação torpe e utilizando-se de meio que dificultou a defesa da vítima, não logrando o crime tipificado no artigo 121 por circunstâncias alheias à vontade dos mesmos, praticando o fato juntamente com menor de 18 (dezoito) anos, ambos incorreram no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do art. 14, inciso II, do CPB, bem como no art. 244-B, da Lei n.º 8.069 de 13 de julho de 1990, na forma do art. 69 (concurso material), do Código Penal Brasileiro.

[...]

Como relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
RICARDO RIBEIRO SANTIAGO,
contra a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, I c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 à pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa, no id. 16633159, pleiteia que seja concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade. Requer, ainda, a redução da pena-base, especialmente, quanto à valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, por entender que a valoração foi feita com fundamentação inidônea. Subsidiariamente, requer a aplicação da fração de 1/8, para a valoração negativa das circunstâncias judiciais e o recálculo da dosimetria por suposto erro material. Por fim, requer que seja a causa de diminuição de pena aplicada na fração máxima de 2/3, bem como, seja realizada a detração penal e a fixação do regime inicial do cumprimento de pena no aberto.

Pois bem.

1. Da Execução Provisória da Pena e Prisão Preventiva

Inicialmente, a defesa sustenta a inaplicabilidade do Tema 1.068 do Supremo Tribunal Federal (STF) ao caso concreto, argumentando tratar-se de norma híbrida e que os fatos são anteriores à Lei nº 13.964/2019, o que impediria sua retroatividade gravosa. Requer, por consequência, a revogação da prisão preventiva, ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

Razão não lhe assiste.

O entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 1.235.340 (Tema 1.068) fixou a tese de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo Conselho de Sentença, independentemente do total da pena aplicada.

Tratando-se o art. 492, I, "e", do Código de Processo Penal de norma de natureza eminentemente processual, sua aplicação é imediata aos processos em curso, em obediência ao princípio
tempus regit actum
. Logo, não há que se falar em ofensa ao princípio da irretroatividade penal.

Ademais, a manutenção da segregação do apelante não se ampara apenas na execução provisória, mas encontra sólido alicerce nos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP).

O decreto prisional foi idoneamente fundamentado na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito e seu
modus operandi
.

O crime ocorreu mediante disparos em via pública, nas proximidades de um campo de futebol, na manhã de um sábado, expondo a risco manifesto terceiros que transitavam pelo local.

Tais circunstâncias revelam periculosidade incompatível com a liberdade provisória, tornando insuficientes e inadequadas quaisquer medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Rejeito, portanto, o pleito libertário.

2. Da Dosimetria da Pena

No mérito, a defesa pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal, alegando ausência de fundamentação idônea, para a negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

Subsidiariamente, aponta erro material no cálculo aritmético na primeira fase da dosimetria e requer a aplicação de fração unificada.

No tocante ao decote das circunstâncias judiciais, o recurso não merece guarida.

A magistrada de piso fundamentou de maneira escorreita o grau de reprovabilidade da conduta (culpabilidade), destacando o planejamento prévio com um menor de idade e a intensa pertinácia do apelante.

O elevado dolo e a insistência na consumação delitiva restam irrefutáveis pelos elementos colhidos, notadamente pelo depoimento prestado pela própria vítima na esfera policial.

A vítima relatou que, após não ter sido alvejada de imediato de forma letal, presenciou o denunciado Ricardo tomar o revólver das mãos do menor, sair do carro e disparar novamente, passando inclusive pela casa onde a vítima tentava se esconder, ratificando o
animus necandi
.

As circunstâncias do crime também desbordam do normal à espécie, uma vez que o delito ocorreu em via pública, perto de um campo de futebol em pleno sábado pela manhã, gerando perigo real a terceiros inocentes.

Contudo, assiste parcial razão à defesa, exclusivamente, no que tange ao erro material contido no cálculo da pena-base.

A fim de adequar o cômputo aos critérios de proporcionalidade e corrigir o erro aritmético apontado, dou provimento ao recurso, neste ponto específico, e refaço a dosimetria da pena da seguinte forma:

1ª Fase (Pena-Base): Mantidas como desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias do crime, refaço o cálculo e fixo a pena-base em 16 anos e 03 meses de reclusão.

2ª Fase (Pena Intermediária): Inexistem atenuantes ou agravantes a serem consideradas. Mantenho a pena nesta fase em 16 anos e 03 meses de reclusão.

3ª Fase (Causa de Diminuição - Tentativa): A defesa requer a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa, no patamar de 2/3. O pleito deve ser indeferido. A escolha da fração de diminuição (art. 14, II, parágrafo único, do CP) pauta-se pelo
iter criminis
percorrido. No caso, a consumação se avizinhou significativamente, pois a vítima foi efetivamente atingida por um disparo de arma de fogo no braço direito. A lesão demandou intervenção cirúrgica e resultou em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Correta, portanto, a manutenção da fração de redução aplicada pelo Juízo
a quo
no patamar de 2/5 (dois quintos).

Incidindo a redução de 2/5 sobre o montante de 16 anos e 03 meses, torno a pena definitiva em 09 anos e 09 meses de reclusão.

3. Da Detração e do Regime Prisional

Por fim, a defesa pugna pela aplicação da detração penal (art. 387, § 2º, do CPP) e consequente abrandamento do regime prisional.

Considerando o interregno em que o apelante permaneceu em prisão cautelar — aproximadamente 06 meses, entre 21/03/2013 e 30/09/2013 —, o desconto desse lapso sobre a pena definitiva de 09 anos e 09 meses de reclusão não possui o condão de alterar o regime inicial de cumprimento da sanção.

A pena remanescente mantém-se superior a 08 (oito) anos, atraindo inexoravelmente a imposição do regime prisional mais gravoso.

Ademais, as circunstâncias judiciais negativas também inviabilizam regime diverso.

Destarte, mantenho o regime inicial FECHADO.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com as premissas legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas e tão somente para corrigir o erro material suscitado quanto ao cálculo aritmético, redimensionando a pena definitiva de RICARDO RIBEIRO SANTIAGO para 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mantendo a r. sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau incólume, em seus demais capítulos e disposições.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)